Tribunal: TJSP
Processo: 1115670-02.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1115670-02.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 1/3
Registro: 2020.0000761632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1115670-02.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CRISTIANE FERREIRA GONZALEZ (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO-
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos, sem efeito modificativo. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1115670-02.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 2/3
Voto: 45550
Embargos de Declaração Cível No: 1115670-02.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Cristiane Ferreira Gonzalez
Embargado: Itapeva VII Multicarteira FIDC Não-Padronizados
Embargos de declaração. Alegação de vícios. Erro
material verificado. Multa por litigância de má-fé que
é de 3% sobre o valor da causa. Omissão. Vício
Sanado. Indenização à parte contrária por litigância
de má-fé mantida. Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.
Cristiane Ferreira Gonzalez opôs embargos de declaração
contra o v. Acórdão de fls. 360/364, aduzindo a existência de erro material e
omissão. Busca afastar a multa e a indenização impostas em virtude da
litigância de má-fé.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c pedido de indenização por dano moral.
De fato, verifica-se erro material no v. Acórdão que, ao
manter a multa por litigância de má-fé o fez considerando o percentual de 2%
sobre o valor da causa.
Em verdade a multa foi fixada em 3% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1115670-02.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 3/3
causa, percentual que deve ser mantido.
Igualmente deve ser mantida a indenização, fixada em 2%
sobre o valor da causa, em decorrência da má-fé da autora.
Não se ignora o fato de que a autora é pessoa de baixa
renda. Contudo, como bem pontuado pela d. turma julgadora a requerente
alterou a verdade dos fatos e tentou, usufruindo da assistência judiciaria
gratuita, lucrar com seu inadimplemento. Essa conduta gera danos não só à
parte adversa, mas a toda a sociedade, com a movimentação da máquina
judiciária em uma ação em que se buscava o locupletamento ilícito.
Bem por isso, a multa e a indenização à parte contrária são
mantidas, no percentual fixado pela r. sentença.
Sanada a omissão e corrigido o erro material, sem que
importe em efeito modificativo.
Ante o exposto, acolhem-se os declaratórios, sem efeito
modificativo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica